Tribunal: TJSP
Processo: 2270446-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2270446-15.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que é impetrante LEONARDO BITENCOURT COSTA e
Paciente EDINALDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2270446-15.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
25222 CFF/D
Habeas Corpus:
2270446-15.2020.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
1502039-90.2020.8.26.0616
Impetrante:
Leonardo Bitencourt Costa
Paciente:
Edinaldo da Silva
Habeas Corpus
Alegação de constrangimento
ilegal
superada

Perda
do
objeto

Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do
Código de Processo Penal Ordem prejudicada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, em razão da manutenção de sua prisão
preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a ausência dos requisitos da medida extrema e
excesso de prazo para a formação da culpa, postula a concessão da ordem
para que seja imediatamente colocado em liberdade, condicionada,
subsidiariamente, ao pagamento de fiança (fls. 01/24).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
207/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2270446-15.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
Prestadas as informações judiciais (fls.
225/226
e 228/229), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela prejudicialidade da ordem (fls. 231/253).
É o relatório.
As informações judiciais noticiaram o
deferimento da liberdade provisória em 02 de dezembro de 2020,
mediante condições, e a imediata expedição do respectivo alvará de
soltura (fls. 228/229).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, diante da cessação do gravame hostilizado e,
consequentemente, do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Nesse contexto, resta prejudicado o
presente writ, por aplicação do disposto no artigo 659, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)